Tribunal: TJMT
Processo: 1011827-82.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011827-82.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE NETALLY ALVES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 059.378.491-08 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento denominado “Enoxaparina” como caráter urgência, conforme relatado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, inclusive sobre a ausência de previsão legal e contratual para a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, ressalvadas as exceções legais.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

5. O inconformismo da parte não caracteriza omissão do acórdão, sendo os embargos utilizados com caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.869.355/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 16.03.2020
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JAQUELINE NETALLY ALVES DA SILVA MONTEIRO
,
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1011827-82.2023.8.11.0040, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral por verificar que “
não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a imposição feita pela sentença à ré/apelante de fornecimento de medicamento de uso domiciliar à autora/apelada, já que aquela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, não há previsão legal de cobertura para tanto, razão pela qual, admito a licitude da negativa de cobertura do medicamento de uso domiciliar indicado para a autora/apelada e, assim sendo, a improcedência do pedido indenizatório
(cf. Id. nº 253485192).

A embargante afirma que o v. acordão é omisso, pois “
se omitiu quanto ao argumento suscitado nas contrarrazões recursais de que, em casos de urgência de tratamento, a cobertura é obrigatória”.

Aduz que “
a operadora de Plano de Saúde limitou sua argumentação nos autos à arguição de que tal medicamento não estaria previsto no rol de coberturas obrigatórias da ANS. No entanto, em momento nenhum apresentou qualquer substituto terapêutico que tivesse cobertura e pudesse ser utilizado no tratamento da situação de urgência vivenciada pela autora”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (Cf. Id. nº 259395652).

Intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 263672762.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, por se tratar de aspecto inerente à própria formação da lide, sendo inextrincavelmente ligada à discussão meritória, se, à luz do caso concreto, diante das normas específicas que regem a matéria, restou demonstrado nos autos a “
necessidade do uso do fármaco Enoxaparina Sódica, 40mg, via subcutânea em uso contínuo pela autora/agravada, para que seja evitada trombose materna e placentária
”, medicamento este que, evidentemente (e necessariamente, uma vez que estamos a falar de relação jurídica privada, de contrato particular de prestação de serviço), passa pela análise do teor das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o qual, em regra, serve para justamente delimitar o âmbito do serviço/cobertura

contratado, sendo que, na presente hipótese, não se verificou excepcionalidade – do ponto de vista jurídico – a autorizar a desconsideração dos termos contratados, na medida em que, segundo orientação dada pela jurisprudência do STJ, “
de acordo com o disposto
no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, e nos termos do Parecer Técnico nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, publicado em 01/04/2021, o fornecimento de medicamento para uso domiciliar (fora do ambiente hospitalar) não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de planos de saúde,
com exceção aos
antineoplásicos orais (utilizados no combate ao câncer) e correlatos,
a medicação aplicada durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar
home care

e
os produtos listados pela ANS como de fornecimento obrigatório
”, e, no caso, “
o contrato celebrado entre as partes expressamente exclui da cobertura contratual o “
fornecimento de medicamentos
(...)
que não seja utilizado durante procedimento clínico ou cirúrgico ambulatorial
”,
e que o "
medicamento e material prescrito para uso domiciliar e/ou que podem ser adquiridos em farmácia
” (...)
”, sendo ressaltado que “
a inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual
”.

Logo, o acórdão embargado
não padece de nenhuma mácula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; caso a
embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025